Tribunal: STJ
Processo: 1040782-79.2017.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673456 - SP(2024/0221709-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADAPT EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
EMBARGANTE
: ATALIBA MUSTAFA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: EROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL CRISTALINO - SP246750
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
EMBARGADO
: PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS
LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
INTERES.
: MAERCIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÉDIO APARECIDO CÂNDIDO - SP203408
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA PROVISÓRIA. ÓBICES SUMULARES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do
art. 1.022
mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia de
forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.
3. Incidem a Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal, em razão da
natureza precária da decisão que defere tutela provisória, e a Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça, quando a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
4. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos
não configura omissão, desde que haja fundamentação clara e coerente,
inexistindo violação aos arts. 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo
Civil.
5. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil exige
art. 1.026,
demonstração de intuito manifestamente protelatório, não configurado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
14/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56121233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eeb2a07b-1d14-4a9c-9eb5-ac723c2a8216

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: eeb2a07b-1d14-4a9c-9eb5-ac723c2a8216

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673456 - SP(2024/0221709-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADAPT EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
EMBARGANTE
: ATALIBA MUSTAFA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: EROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL CRISTALINO - SP246750
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
EMBARGADO
: PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS
LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
INTERES.
: MAERCIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÉDIO APARECIDO CÂNDIDO - SP203408
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA PROVISÓRIA. ÓBICES SUMULARES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do
art. 1.022
mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia de
forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte.
3. Incidem a Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal, em razão da
natureza precária da decisão que defere tutela provisória, e a Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça, quando a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto fático-probatório.
4. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos
não configura omissão, desde que haja fundamentação clara e coerente,
inexistindo violação aos arts. 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo
Civil.
5. A multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil exige
art. 1.026,
demonstração de intuito manifestamente protelatório, não configurado.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ATALIBA MUSTAFÁ e
OUTRO contra o acórdão da Terceira Turma que, ao apreciar o agravo em recurso
especial, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls.
).
2.544/2.547
Documento eletrônico VDA55327827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:04
Código de Controle do Documento: 7ab53379-247a-4653-9259-9491868db3fe

Sustentam os embargantes (e-STJ fls.
), em síntese, a
2.524/2.542
existência de omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o
acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses relativas (i) ao
prequestionamento dos dispositivos invocados, (ii) à inaplicabilidade das Súmulas no
e no
e (iii) à alegada violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de
7/STJ
735/STF
Processo Civil e do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.555/2.556.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os aclaratórios são
art. 1.022
cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria pronunciar-se ou corrigir erro
material.
No caso, o acórdão embargado examinou de forma suficiente e
fundamentada as questões devolvidas à apreciação desta Corte.
Constou expressamente do voto condutor que não se configurou negativa
de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem apreciou as matérias
relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido diverso do pretendido pela
parte recorrente.
Também ficou consignado que a pretensão recursal encontrava óbice na
Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza precária da decisão que
deferiu tutela provisória, bem como na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
A alegação de que não se aplicariam tais óbices sumulares revela mero
inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes,
desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu
na espécie.
Do mesmo modo, não procede a assertiva de ausência de fundamentação
ou de violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão
apresentou fundamentação clara e coerente, indicando as razões jurídicas que
conduziram ao não conhecimento do recurso especial.
Não se verifica, ainda, qualquer contradição interna ou erro material a ser
corrigido.
O que se observa é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão, com o
objetivo de afastar os óbices processuais reconhecidos no julgado. Tal finalidade
extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração, que não se prestam à
revisão do entendimento adotado, sob pena de indevida utilização como sucedâneo
recursal.
Quanto ao pedido de aplicação de multa, cumpre registrar que a sua
incidência não decorre automaticamente da rejeição dos embargos de declaração. À
míngua de demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório, deixa-se
de aplicar a penalidade prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55327827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:04
Código de Controle do Documento: 7ab53379-247a-4653-9259-9491868db3fe

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:04
Código de Controle do Documento: 7ab53379-247a-4653-9259-9491868db3fe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.673.456 / SP
Número Registro: 2024/0221709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407827920178260602
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAPT EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
AGRAVANTE : ATALIBA MUSTAFA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVANTE : MAERCIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÉDIO APARECIDO CÂNDIDO - SP203408
AGRAVADO
: EROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL CRISTALINO - SP246750
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
AGRAVADO
: PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA56081639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: 53c5dc13-4e70-4b91-8355-5dc5c691856f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADAPT EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
EMBARGANTE : ATALIBA MUSTAFA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : EROE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619A
DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL CRISTALINO - SP246750
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
EMBARGADO : PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - SP225977
INTERES.
: MAERCIO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÉDIO APARECIDO CÂNDIDO - SP203408
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: 53c5dc13-4e70-4b91-8355-5dc5c691856f